Tribunal: TJPA
Processo: 0101127-20.2015.8.14.0121
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? CONCURSO MATERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? TESTEMUNHO DE VÍTIMA - CREDIBILIDADE ? AFASTADA A ALEGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações de uma das vítimas em harmonia com o restante do conjunto probatório. Os elementos constantes dos autos comprovaram o animus necandi do Apelante, roubar, que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Comprovada a menoridade de um dos agentes.Vítima veio a falecer em decorrência do tiro disparado no momento da ação. Fixação da pena no mínimo legal diante de todas as circunstâncias favoráveis ao acusado. Cumulação de penas diante do concurso material de crimes. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 01011272020158140121
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO DHEIVISON DA SILVA LEAL (ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONCURSO MATERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESTEMUNHO DE VÍTIMA - CREDIBILIDADE - AFASTADA A ALEGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações de uma das vítimas em harmonia

com o restante do conjunto probatório. Os elementos constantes dos autos comprovaram o
animus necandi
do Apelante, roubar, que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Comprovada a menoridade de um dos agentes.Vítima veio a falecer em decorrência do tiro disparado no momento da ação. Fixação da pena no mínimo legal diante de todas as circunstâncias favoráveis ao acusado. Cumulação de penas diante do concurso material de crimes. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 01011272020158140121
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO DHEIVISON DA SILVA LEAL (ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DHEIVISON DA SILVA LEAL
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após proceder o somatório das penas em face do concurso material, fixou a reprimenda em 21 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 18 de outubro de 2015, por volta das 4h, neste município, os denunciados Fernando Dheivison da Silva Leal e Francisco Anderson Costa Sousa, em companhia do adolescente Felipe Santos da Silva, praticaram roubo seguido de morte, ceifando a vida de Ivomir dos Santos Silva. (...) os acusados retornavam de uma festa, no carro pertencente a Francisco Anderson, quando avistaram um casal que fazia uso de um aparelho celular e então, o denunciado Anderson Leal teve a idéia de subtraírem o celular das vítimas. (...) o denunciado repassou a arma de fogo utilizada no crime ao adolescente que desceu do carro juntamente com Fernando, para anunciar o assalto, quando foram surpreendidos pela vítima Ivomir dos Santos Silva que tentou intervir, evitando o roubo, e nesse momento o adolescente efetuou um disparo para o alto e logo após efetuou um segundo disparo contra a vítima levando-a a óbito no local. (...)¿
(sic)

Denúncia recebida em 04.11.2015, fl. 71.

Aduz o Apelante que não auxiliou o adolescente Felipe Santos da Costa a roubar e matar a vítima, nem tampouco portava arma de fogo no cenário dos fatos. Aponta a ausência de provas suficientes de materialidade do delito, aduzindo que o laudo necroscópico nem sequer foi trazido aos autos pela acusação. Alega ainda que inexiste a configuração do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, § 2º do ECA. Pretende sua absolvição ou a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo e o reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões às fls. 166-177.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 01011272020158140121
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO DHEIVISON DA SILVA LEAL (ADVOGADO: ELENIZE DAS MERCES MESQUITA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DHEIVISON DA SILVA LEAL
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após proceder o somatório das penas em face do concurso material, fixou a reprimenda em 21 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 4h, neste município, os denunciados Fernando Dheivison da Silva Leal e Francisco Anderson Costa Sousa, em companhia do adolescente Felipe Santos da Silva, praticaram roubo seguido de morte, ceifando a vida de Ivomir dos Santos Silva. (...) os acusados retornavam de uma festa no carro pertencente a Francisco Anderson, quando avistaram um casal que fazia uso de um aparelho celular e então o denunciado Anderson Leal teve a idéia de subtraírem o celular das vítimas. (...) o denunciado repassou a arma de fogo utilizada no crime ao adolescente que desceu do carro juntamente com Fernando, para anunciar o assalto, quando foram surpreendidos pela vítima Ivomir dos Santos Silva que tentou intervir, evitando o roubo, e nesse momento o adolescente efetuou um disparo para o alto e logo após efetuou um segundo disparo contra a vítima levando-a a óbito no local. (...)¿ (sic)

Denúncia recebida em 04.11.2015, fl. 71.

Aduz o Apelante que não auxiliou o adolescente Felipe Santos da Costa a roubar e matar a vítima, nem tampouco portava arma de fogo no cenário dos fatos. Aponta a ausência de provas suficientes de materialidade do delito, aduzindo que o laudo necroscópico nem sequer foi trazido aos autos pela acusação. Alega ainda que inexiste a configuração do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, § 2º do ECA. Pretende sua absolvição ou a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo e o reconhecimento da participação de menor importância.

A materialidade do delito resta comprovada às fls. 35 e 163. A autoria se comprova pelos depoimentos das testemunhas e do próprio réu que confirmou em juízo que estava presente em todos os momentos da execução do crime.

A testemunha, policial militar José Gracielson da Paixão Souza, declarou em juízo, fls. 107-108, que:
¿(...) uma das vítimas do crime, que não morreu, afirmou que quem atirou foi o Fernando (...); que na delegacia o Fernando disse que estava junto e participou, mas disse que quem atirou foi o menor; (...) que o adolescente disse que quem atirou foi o Fernando; que se recorda que o menor Felipe disse que estavam juntos esperando chegar a droga para eles, mas acabaram cometendo esse crime
.¿

A testemunha Felipe Santos Costa afirmou em juízo que:
¿quem atirou na vítima Ivomir foi o réu `Nandinho¿, que é o Fernando; que quem teve a idéia de praticar o roubo foi o Nandinho; (...) que quando o Nandinho disse para assaltarem, o Anderson concordou e parou o veículo; que é verdade que na hora do assalto o Anderson ficou aguardando no veículo, enquanto o depoente e o Nandinho desceram do veículo e cobriram o rosto para praticar o assalto; que o Nandinho anunciou o assalto e o depoente ficou ao lado do carro; que o que aconteceu que a vítima tentou reagir e foi para cima de Fernando, que deu um disparo para cima, mas a vítima continuou indo para cima e aí ele atirou nela, porque ele não teve outra opção; que é verdade que Nandinho depois de atirar na vítima passou a revistá-la para ver se achava alguma coisa para roubar, mas viu que não tinha nada; (...)¿

A testemunha Olimarina Pereira da Silva, fl. 111, relatou que:
¿estava presente no momento do crime; que é esposa da vítima Mizael e estavam juntos com o falecido Ivomir, andando na rua; que viram um carro (...) parado em frente a uma casa; que quando se aproximaram do carro, saíram dois detrás do carro; que viu que tinha um terceiro dentro do veículo; que esses dois tinham coberto o rosto; que um desses dois veio armado para cima do marido da depoente; (...) que eles estavam lutando e o assaltante deu um tiro para cima; que então a vítima Ivomir interveio e o assaltante então deu um tiro nele; que o assaltante que deu o tiro, se lembra que era magro. (...)¿

A vítima Mizael declarou, fl. 113, que: ¿
que estava presente no momento do crime, que estavam juntos, o depoente, sua esposa e a vítima Ivomir; que o que aconteceu foi que chegou o assaltante que depois veio a saber o nome que é Fernando, armado, mandando o depoente entregar o celular; que entregou o celular para ele e ele não quis, porque era simples, que então o Ivomir veio e disse `deixe o rapaz¿ e então o assaltante deu dois tiros; (...) que Ivomir morreu no mesmo instante.¿

O réu Fernando Dheivison da Silva Leal, fl. 115, afirmou que
: ¿confessa que participou do crime de latrocínio; que também estavam o Anderson e o Felipe (...).¿

Indubitável, portanto, a ocorrência do crime de latrocínio, eis que a vítima foi abordada para entregar o celular, tendo sido baleada em decorrência disto.
Súmula 610 do STF - ¿
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
¿.

Afasto a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo, pois restou comprovado nos autos que a vontade do réu era de subtrair o aparelho celular da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, o que fez com que o ofendido reagisse e fosse baleado. Logo, da violência resultou a morte da vítima, estando perfeitamente configurado o delito previsto no art. 157, §3º do CP.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, verifico que o réu concorreu para os delitos pelos quais foi denunciado, eis que, como ele próprio afirmou, `participou do crime¿, tendo conhecimento de todos os atos e circunstâncias do fato. Ademais, sabia da existência da arma de fogo e estava presente em todos as fases do delito, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, apesar de não estarem evidentes nos autos quem efetivamente disparou a arma de fogo. A participação de um menor de 17 anos no delito em tela também restou comprovada diante dos depoimentos colhidos na instrução processual, bem como diante da certidão de nascimento acostada aos autos à fl. 28. Sendo assim, comprovado delito previsto no art. 244-B do ECA.

Assim dispõe o art. 29 do CP: ¿
Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.¿

O réu participou ativamente dos delitos, concorrendo para o resultado morte. Ressalto que na execução do latrocínio, houve a divisão de tarefas, pois um empunhou a arma e anunciou o assalto, outro dirigiu o veículo, outro amedrontou as vítimas com seu rosto coberto por uma blusa preta.

Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, restando evidente nos autos ter havido o concurso de agentes nos termos do disposto no art. 29 do CP. Portanto, o agente coautor que participa do roubo, armado, responde pelo crime de latrocínio, mesmo que o disparo que tenha atingido a vítima tenha sido deflagrado pelo outro agente.

Comprovadas autoria e materialidade dos delitos insculpidos nos arts. 157, § 3º do CP e 244-B da lei 8.069/90, passo ao exame da dosimetria da pena.

Do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP - latrocínio:

O MM. Juízo fixou a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, a qual mantenho, diante da proibição à
reformatio in pejus.
Ressalto que o réu é confesso, entretanto, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal - súmula 231, STJ.

Do delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/06 - corrupção de menores:

A pena também foi fixada no mínimo legal pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, em 1 ano de reclusão, em regime aberto, que mantenho, em virtude da proibição à
reformatio in pejus
.

O réu é confesso também neste delito, entretanto, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal - súmula 231, STJ. Logo, permanece a pena no patamar mínimo.

Presente o concurso material de crimes, uma vez que mediante mais de uma ação o réu praticou dois crimes, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.

Sendo assim, mantenho a pena em 21 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 10 dias multa, após feita a somatória das penas aplicadas pelo cometimento, pelo réu, dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º do CP e 244-B da lei 8.069/06.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator